Tribunal: TJMT
Processo: 40251-50.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 23/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003301744
Data/hora de protocolamento: 21/07/2021 15:45
Número do processo: 8040251-11.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 10919387000138
Nome do autor/exequente da ação: CASTRO RIGOTI ME
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
06290137131: AMANDA MARIANA MORAIS SILVA R$ 0,00
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 21 JUL 2021 23:05
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 19:07
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
23/07/2021 14:07
1 / 3
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 20:28
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
06782428105: JOANIR BATISTA PEREIRA R$ 0,00
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 03:59
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 21 JUL 2021 20:16
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 21 JUL 2021 23:06
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
23/07/2021 14:07
2 / 3
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
21 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 5.077,32 (02) Réu/executado - 22 JUL 2021 20:34
15:45 SANTOS REIS sem saldo positivo.
23/07/2021 14:07
3 / 3